Tribunal: TJMT
Processo: 1000984-14.2019.8.11.0100
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000984-14.2019.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KLEBER JOSE SILVA NASCIMENTO - CPF: 011.083.351-10 (APELANTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL CIVIL – PEDIDO DE REMOÇÃO – MOTIVO DE SAÚDE – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A remoção do servidor, a pedido, por motivo de saúde, nos termos do artigo 51, § 1°, da Lei Complementar Estadual n.° 04/90, está condicionada à
apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração – SAD, bem como à existência de vagas.

2. Não demonstrada a disponibilidade de vaga na localidade de destino, a prévia submissão à perícia médica oficial, nem a conveniência de transferência pela Administração Pública, não há que se falar em preenchimento dos requisitos legais.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por
KLEBER JOSÉ SILVA NASCIMENTO

contra a sentença proferida pela Excelentíssima
Ju
í
z
a
de Direito,
Dra. Daiane Marilyn Vaz
, nos autos do Mandado de Segurança n.°
1000984-14.2019.811.0010
, em trâmite perante a
Vara Única de Brasnorte
, MT, que denegou a segurança vindicada, nos seguintes termos (ID.
153776110
):

“
SENTENÇA

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por KLEBER JOSÉ SILVA NASCIMENTO em face do DELEGADO DE POLÍCIA DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE BRASNORTE-MT, objetivando, em suma, a remoção do impetrante para Tangará da Serra - MT.

Com a inicial juntou documentos.

Recebida a inicial, o pedido liminar foi indeferido.

O Delegado de Polícia prestou informações.

O Ministério Público se manifestou pela não concessão da segurança.

Aportou ao feito Acórdão do Tribunal de Justiça, que desproveu o recurso de Agravo de Instrumento, interposto em face da decisão que indeferiu a liminar.

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório, em sua essência.

FUNDAMENTAÇÃO

Cuida-se de Mandado de Segurança que pretende garantir o direito do impetrante à remoção para a Comarca de Tangará da Serra – MT.

A discussão pauta-se na legalidade, ou não, da decisão do Delegado de Polícia, que indeferiu o pedido administrativo de remoção.

A autoridade coatora afirmou que “em que pese o relato do impetrante sobre uma suposta animosidade que partiria dos policiais militares lotados no Pelotão de Brasnorte, não há nenhum registro de Boletim de Ocorrência por parte do impetrante em desfavor de qualquer policial militar (...).” Ainda, esclareceu que é plenamente possível que o investigador se desloque até às cidades próximas (inclusive Juína – que é mais próxima do que Tangará da Serra) para se consultar com médicos psiquiatras, não havendo necessidade de remoção.

Explicou que o impetrante, inclusive, estaria descumprindo o disposto no artigo 220, I, VIII, da Lei Complementar nº. 407/2010, segundo o qual “ao policial civil é proibido, caracterizando infração administrativa, não residir na sede do município onde exerça função”, posto que, mesmo sem autorização de seu superior, estaria já residindo em Tangará da Serra.

Pois bem. A Lei 12.016/09) estabelece, em seu art. 1º, que:

Art. 1º – Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

A liquidez e a certeza do direito exigidas ao mandado de segurança referem-se, exclusivamente, aos fatos que, por essa razão, deverão ser provados de maneira incontestável e clara pelo impetrante. Por mais tormentosa que seja a questão jurídica no caso concreto a esse respeito, jamais se retirarão essas características do direito do impetrante quando os fatos estejam devidamente comprovados. Compreende-se que, por mais intricada a questão de direito e por mais dúvidas que tal questão possa gerar no julgador, se a fundamentação fática da pretensão for demonstrada por prova documental, o direito alegado será líquido e certo.

Diante da estreita ligação do direito líquido e certo com a situação fática e como é a prova o instrumento responsável por não deixar dúvidas de que os fatos como narrados pelo impetrante realmente existem ou existiram, exige-se sua comprovação por meio de prova documental já com o ingresso da petição inicial, único momento em que haverá produção probatória pelo impetrante.

No entanto, não trouxe o impetrante qualquer elemento probatório capaz de conferir às suas alegações o status de direito líquido e certo.

Como se sabe,
a
remoção do servidor é ato discricionário da Administração, desde que respeitados os limites da legalidade, não podendo o Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo.

No caso em apreço, o impetrante justifica a necessidade de remoção em face de necessidade de tratamento psicológico/psiquiátrico. Afirma que, por apresentar quadro de ansiedade, seria necessária a sua remoção para a cidade de Tangará da Serra. Ocorre que, consoante destacado na decisão que indeferiu a liminar, forçoso concluir que os documentos juntados ao feito não têm o condão de justificar a concessão da ordem, visto que não comprovam a necessidade de remoção.
Ora, verifica-se que o documento juntado no id
26879300 - Outros documentos (RECEITA MEDICAMENTO PRESCRITO PSIQUIATRA)
trata da prescrição de um medicamento; por sua vez, o atestado apresentado – em que pese
recomendar
a alteração de local de trabalho – não informa qual seria a patologia, tampouco a gravidade da situação do paciente que possa justificar a transferência do local de trabalho. Não informa, também, há quanto tempo o requerente estaria em tratamento, afirmando a Psicóloga que o autor passou por
apenas um atendimento psicológico
(em 25/11/2019).

Relembre-se que a análise da conveniência e oportunidade adotadas pela
Administração Pública extrapola os limites da apreciação jurisdicional quando o ato administrativo não se afigura maculado por qualquer ilegalidade ou ilegitimidade, nem refoge aos limites da razoabilidade e proporcionalidade. No caso, consoante já destacado, entendo que o impetrante não demonstrou seu direito líquido e certo, não havendo falar, portanto, em revisão judicial da decisão administrativa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -REMOÇÃO DE SERVIDOR PARA OUTRA CIDADE - MOTIVO TRATAMENTO DE SAÚDE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - ARTIGO 51, §1º DA LC 04/90 - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA INEXISTENTES - SEGURANÇA DENEGADA - RECURSO DESPROVIDO. A remoção por motivo de saúde passa a ser direito subjetivo do servidor, desde que preenchidos os requisitos legais.Nos termos do art. 51, §1º, do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (Lei Complementar nº. 04/1990), a remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga.

(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10015842320168110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 12/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/08/2020)

Desta forma, a ordem pleiteada pelo impetrante deve ser denegada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com esteio no art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
e, por consequência,
DENEGO A ORDEM DE SEGURANÇA
.

Deixo de condenar em custas.
Descabida a condenação em honorários advocatícios, em razão do que dispõe o art. 25 da Lei 12.016/09.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.

Oportunamente, arquivem-se com as cautelas de estilo.

Diligências necessárias.

Brasnorte, 21 de outubro de 2020.

Daiane Marilyn Vaz

Juíza de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que
“
o fundamento jurídico para o pedido de remoção dos policiais civis do Estado de Mato Grosso, está disciplinado na Lei Complementar nº 407/2010, bem como na Lei Estadual nº 8.275/2004
”.

Aduz que o poder discricionário da administração, para a concessão de remoção dos servidores, “
encontra limites nas hipóteses de direito subjetivo, à exemplo da remoção por motivos de saúde, o que por si só justifica o reexame e reforma da decisão recorrida
”.

Consigna, desse modo, que “
preenchidos os requisitos legais, não podemos admitir que a discricionariedade da Administração se sobreponha ao direito universal à saúde, configurando-se, pois, a remoção em direito subjetivo do servidor quando for justificada por motivos de saúde
”.

Ressalta, nesse contexto, que “
caberia ao juízo a quo ponderar o aparente conflito de princípios
” e, no caso em questão, não há razões que “
justifiquem a supremacia do interesse público sobre o direito à saúde da parte apelante
”, porquanto a parte apelada “
não produziu ou juntou no processo qualquer documento idôneo capaz de contestar as recomendações médicas juntadas pelo recorrente”, tampouco “documento que demonstre a falta de efetivo policial e/ou o déficit de pessoal
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, “
afim de que se veja julgada procedente a demanda no mérito, nos termos requeridos na exordial, com a concessão da segurança, tornando e permitindo que o Impetrante, ora apelante, possa ter seu direto reconhecido e consequentemente sua remoção para Tangará da Serra, conforme recomendação médica e de psicóloga juntada nos autos
” (ID.
153776115
).

Nas contrarrazões, o Município apelado pugna pelo não provimento do apelo (ID.
153776120
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se “
pelo
desprovimento
do recurso de apelação
” (ID.
155363667
).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por
KLEBER JOSÉ SILVA NASCIMENTO
contra a sentença proferida
pela Excelentíssima
Ju
í
z
a
de Direito,
Dra. Daiane Marilyn Vaz
, nos autos do Mandado de Segurança n.°
1000984-14.2019.811.0010
, em trâmite perante a
Vara Única de Brasnorte
, MT, que denegou a segurança vindicada.

Dessume-se
do processado que
a parte
apelante impetrou o presente Mandado de Segurança, contra ato tido por ilegal, praticado pelo
Delegado de Polícia da Delegacia de Polícia Civil de Brasnorte, MT, consistente no indeferimento de sua remoção ao município de Tangará da Serra, MT
.

Conforme narrado na petição inicial,
o servidor apelante ocupa o cargo de Investigador de Polícia, lotado na Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Brasnorte, MT, e, por necessidade de tratamento médico, requereu remoção para o município de Tangará da Serra, MT. Todavia, teve o pleito indeferido, sob a justificativa de supremacia do interesse público, diante da falta de efetivo na unidade de origem.

A liminar foi indeferida, “
em virtude da necessidade de maiores informações para a formação do convencimento motivado e porque ausentes estão os requisitos legais
” (ID. 153779742).

Devidamente notificado, o ESTADO DE MATO GROSSO informou a inexistência de direito líquido e certo, por ausência de conveniência e oportunidade na remoção do servidor público (ID. 153776103).

Ao final, o magistrado de primeiro grau denegou a ordem vindicada, por entender que “
o impetrante não demonstrou seu direito líquido e certo, não havendo falar, portanto, em revisão judicial da decisão administrativa
” (ID. 153776110).

Inconformado, insurge-se o servidor público, pugnando pela reforma da sentença.

Com efeito,
a Lei Complementar Estadual n.° 407/2010, que dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, estabelece, no artigo 157, que a remoção do policial civil poderá ser efetuada por necessidade do serviço ou a pedido, desde que observada a conveniência do serviço policial. Veja-se:

“Art. 157 A remoção do policial civil somente dar-se-á por necessidade do serviço ou a pedido, desde que atenda a conveniência do serviço policial.
§ 1º Durante o estágio probatório, a remoção somente ocorrerá de ofício.
§ 2º A remoção do policial civil para outro município será apreciada pelo Conselho Superior de Polícia”.

Da mesma forma prevê a Lei Estadual n.º 8.275/2004, ao estabelecer critérios para a remoção e redistribuição de servidores públicos do Poder Executivo Estadual. Veja-se:

“Art. 10. O servidor poderá ser removido para outra localidade, mediante pedido fundamentado ao dirigente do órgão ou entidade, observado o interesse da Administração e a existência de vaga”.

Como pode ser observado da leitura dos dispositivos mencionados, a remoção dos servidores, a pedido, está condicionada ao interesse do ente público, ou seja, trata-se de ato discricionário e, como tal, depende da conveniência e oportunidade da Administração.

Do exame da situação posta
, constata-se que a remoção questionada foi a pedido do servidor, sujeita ao juízo de discricionariedade do Estado de Mato Grosso, de modo que não cabe ao Poder Judiciário adentrar em tal seara, sob pena de ferir o mérito administrativo.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA —
REMOÇÃO DE SERVIDOR A PEDIDO — DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO
— PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO — RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS — NÃO DEMONSTRAÇÃO — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE.

Não há que se falar em ilegalidade no indeferimento do pedido de remoção do servidor público, uma vez que se insere no âmbito da discricionariedade da Administração
, pelo que os fundamentos invocados na impetração não se apresentam com a relevância necessária para autorizar o deferimento de liminar. Recurso não provido”.

(TJ/MT - N.U 1006435-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020). (Grifo nosso).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA –
PEDIDO DE REMOÇÃO DE POLICIAL CIVIL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO – INDEFERIMENTO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – OBSERVÂNCIA AO ART. 157, DO ESTATUTO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – LEI COMPLEMENTAR N. 407-2010 – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO
– IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR – ALEGAÇÃO DE ATO ILEGAL – NÃO OCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

A remoção a pedido submete-se ao juízo de discricionariedade da Administração Pública, e tratando-se de policial civil, em estágio probatório, deve-se observar a legislação especial, que dispõe que poderá ocorrer somente por necessidade de serviço, por ofício ou conveniência do poder público
”.

(TJ/MT - N.U 1008633-73.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (Grifo nosso).

Ademais, tratando-se de pedido de remoção, por necessidade de tratamento médico, o artigo 51, § 1°, da Lei Complementar Estadual n.° 04/90 condiciona o ato à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração – SAD, bem como à existência de vagas. Veja-se:

“Art. 51 Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de oficio, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão:

I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;

II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira especifica do servidor removido.

§ 1º A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vagas”.

Na hipótese, a despeito dos diversos atestados médicos colacionados ao presente feito, a parte apelante não apresentou laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração, documento imprescindível à remoção por motivos de saúde.

Outrossim, ao analisar o pedido administrativo da parte apelante, a autoridade coatora justificou o seu indeferimento, diante da falta de efetivo de servidores lotados na Delegacia de Polícia de Brasnorte, MT (ID. 153779736), de modo que sua remoção traria prejuízos ao bom funcionamento da citada unidade policial.

Da mesma forma, não é possível constatar dos documentos apresentados a existência de vaga a ser ocupada pelo servidor apelante nas cidades indicadas na petição inicial.

Dessa maneira, vislumbra-se que não foram cumpridos todos os requisitos previstos no Estatuto dos Servidores Públicos e Estatuto da Polícia Judiciária Civil, pois não foi comprovada a disponibilidade de vaga na cidade de destino e a prévia submissão à perícia médica oficial, além da conveniência e oportunidade da administração pública, o que impossibilita a remoção da parte apelante para outra localidade.

A propósito, em situações semelhantes, assim decidiu esta Egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REMOÇÃO A PEDIDO ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INTERESSE PÚBLICO NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.

A remoção a pedido é ato discricionário da Administração Pública, pois envolve juízo de conveniência e oportunidade. Destarte, não demonstrada a conveniência de transferência para a Administração, visto que a remoção da servidora traria prejuízos ao bom funcionamento da unidade prisional em que exerce suas funções, não há falar em direito líquido e certo à remoção”.

(N.U 1016797-64.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO POLICIAL CIVIL – PEDIDO DE REMOÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE PARA REGIONAL DE BARRA DO GARÇAS POR MOTIVO DE SAÚDE EM PESSOA DA FAMÍLIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 51, §1º, da Lei Complementar n. 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais) cumulado como o art. 157 da Lei Complementar nº 407/2010 (Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso), a remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, à existência de vaga e a conveniência do serviço policial.

Não demonstrada a existência de vaga e nem a conveniência de transferência pela administração pública, não há falar em preenchimento dos requisitos legais.

Diante da ausência de direito líquido e certo pela parte impetrante e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor deve ser denegada a segurança”.

(N.U 1032489-40.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 15/04/2022). (Grifo nosso).

Assim
, não se verifica qualquer ilegalidade
ou abusividade
no ato praticado, de modo que não há que se falar em violação ao direito líquido e certo da parte apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023